Tribunal: TJES
Processo: 5016368-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016368-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSANGELA FLORINDA DA COSTA SOUZA
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRESENÇA DE CRIANÇA NO LOCAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rosângela Florinda da Costa Souza
, contra ato do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob alegação de
constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva
. A paciente foi denunciada como incursa nos
arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

2.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
,
a inidoneidade da fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e maternidade de menor). Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em
verificar se a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública, e se as condições pessoais alegadas seriam suficientes para justificar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva é medida excepcional e exige a presença dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
,
devidamente demonstrados de forma concreta.

5.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se
amparada em fundamentação idônea
, destacando a
quantidade expressiva de entorpecentes (mais de 800 papelotes de cocaína)
, a
confissão espontânea da paciente sobre o uso habitual de sua residência para embalar drogas
, e a
presença de uma criança e de um adolescente no local
— circunstâncias que evidenciam a
gravidade concreta da conduta
e a
necessidade de preservar a ordem pública
.

6.

Tais elementos revelam
estrutura organizada e familiar voltada ao tráfico
,
com potencial de reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar para impedir a continuidade da atividade ilícita e assegurar a aplicação da lei penal.

7.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida

são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

8.
Além disso, as
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa,
não afastam a prisão cautelar
quando esta se baseia em fundamentos objetivos e concretos de risco à ordem pública (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

9.
Do mesmo modo, as
medidas cautelares diversas da prisão
não se mostram adequadas nem suficientes para o resguardo da ordem pública em casos de tráfico de drogas com alto grau de organização (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. A quantidade expressiva de drogas, a reiteração delitiva e a presença de menores no ambiente do crime configuram circunstâncias idôneas para justificar a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais e fáticos que a autorizam.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa ou para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016368-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROSANGELA FLORINDA DA COSTA SOUZA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ROSÂNGELA FLORINDA DA COSTA SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal

da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciada, na origem, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, sendo ainda mãe de menor.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 78062048, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
Somado a isto
, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
eis que Conforme narrado, a equipe de Força Tática recebeu informações anônimas de que WESLEY e LUCAS, apontados como gerentes do tráfico no bairro Valão, estariam "endolando" cocaína em uma residência em Safra, pertencente à tia de ambos, ROSÂNGELA FLORINDA DA COSTA SOUZA. A residência, distante aproximadamente 15 km do Valão, era utilizada para minimizar os riscos de serem surpreendidos pela polícia. No dia 07/09/2025, novas informações anônimas confirmaram a presença de WESLEY e LUCAS na casa de ROSÂNGELA, com grande quantidade de cocaína a ser embalada. Ao se deslocarem ao local, os policiais sentiram forte odor característico de cocaína. LUCAS DUSSONI CORDEIRO tentou fugir, empurrando a CB Camilla, que o conteve, causando leves escoriações no rosto do suspeito. Pela porta da frente, foi possível visualizar vasta quantidade de substância similar à cocaína no chão, parte já embalada e parte a ser embalada. Diante do estado flagrancial, os militares adentraram ao imóvel e constataram a presença de WESLEY GOMES FRANCISCO, ROSÂNGELA FLORINDA DA COSTA, RODRIGO ARARIBA DA SILVA, MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO, EDSON DA COSTA SOUZA (14 anos) e LAURA CALDEIRA ROBERTO (4 anos). Após buscas, foram localizados 01 invólucro oval de plástico marrom contendo substância similar a cocaína, 810 papelotes de substância similar a cocaína, 01 porção de substância similar a cocaína, R$ 670,00 e material para embalar drogas. ROSÂNGELA e RODRIGO, proprietários da casa, confessaram voluntariamente que permitiram que WESLEY e LUCAS utilizassem o local para embalar o entorpecente e que tal prática já havia ocorrido outras vezes. EDSON é filho de ROSÂNGELA e MARLON é genro. A criança LAURA, neta de ROSÂNGELA, estava sob os cuidados da avó.
Diante dos fatos, verifica-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A grande quantidade de entorpecentes apreendida, a confissão dos proprietários da residência sobre o uso habitual do local para embalar drogas, e a tentativa de fuga de um dos suspeitos, demonstram a gravidade da conduta e a necessidade de se garantir a ordem pública
. Ademais, a presença de uma criança no local onde ocorria o fracionamento e embalagem de drogas, e o fato de que um dos suspeitos é adolescente, reforçam a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal.
Diante o exposto, discordo em parte do IRMP, quanto a liberdade dos autuados Rosangela, Marlon
e
Rodrigo, considerando que o entendimento predominante no (STF) e (STJ), é de que o juiz não está vinculado ao pedido ministerial quanto à decretação da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que no momento entendo por ora que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva considerando a gravidade dos fatos, a quantidade de drogas, a presença de crianças no local, o labor familiar incluindo vários membros da família demostrando uma organização na atividade ilícita, bem como que a autoridade policial representou requerendo a prisão de todos os autuados
, dessa forma,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os autuados
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora nas informações prestadas (ID 16337608) entendeu:

“
[...]
A fundamentação para a decretação da custódia cautelar amparou-se no artigo 312 do mesmo diploma legal, especialmente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta atribuída à paciente, o elevado volume de entorpecente apreendido, a confissão espontânea da investigada acerca da utilização habitual do imóvel para fins de tráfico e, ainda, a presença de criança sob sua guarda no ambiente onde a droga era manipulada, conforme ata de audiência de custódia anexa.

Em que pese a defesa técnica da paciente alegar que esta ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o fato de ser mãe de criança menor, tais elementos, embora juridicamente relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar os pressupostos da prisão cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, como é o caso dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a primariedade e demais circunstâncias subjetivas do agente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se justificada por outros elementos objetivos, como ocorre no presente caso.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)